Tribunal: TJES
Processo: 5001273-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001273-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA
RECORRIDO: COMPARTILHA CLUB LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5001273-97.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COMPARTILHA CLUB LTDA, CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESIDENCE

RECORRIDO: ALESSANDRA CAMILO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSOS INOMINADOS DOS REQUERIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. CLBE DE FÉRIAS. DESISTÊNCIA LOGO APÓS CELEBRAÇÃO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS E ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR as Requeridas, COMPARTILHA CLUB, CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA e GOLDEN DOLPHIN RESIDENCE, em responsabilidade solidária, a pagar a Requerente, ALESSANDRA CAMILO DOS SANTOS, a título de danos materiais, o valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), correspondente ao estorno do distrato feito, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual,

abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o desembolso. DECLARAR o cancelamento do contrato feito, nos termos pleiteados na inicial. CONDENAR as Requeridas, COMPARTILHA CLUB, CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA e GOLDEN DOLPHIN RESIDENCE, em responsabilidade solidária, a pagar a Requerente, ALESSANDRA CAMILO DOS SANTOS, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. A parte autora/recorrida alegou em sua exordial que em 01/07/2023 celebrou contrato com a demandada COMPARTILHA CLUBE,

após ser abordada por prepostos, que lhe ofereceram clube de férias, para uso de quarto STANDARD-TÉRREO 19/16, sendo informada que ficaria uma semana por ano disponível para autora, que como contraprestação pagaria 81 parcelas de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), totalizando ao final R$ 30.375,00 (trinta mil e trezentos e setenta e cinco reais). Aduz que efetou o primeiro pagamento, contudo, ao tentar agendar a estadia, foi informada que o quarto seria compartilhado e não para uso exclusivo. Acrescenta que após receber essa informação, fez contato com a requerida, menos de 07 dias da celebração do contrato, e pediu o cancelamento, com a devolução do valor pago, porém, sem êxito, Por tais razões, requer a rescisão contratual, bem como indenização pelos danos morais.

3. Em grau recursal, a requerente pretende a majoração dos danos morais, e as requeridas alegaram as seguintes preliminares: ilegitimidade passiva (Golden Dolphin – Compartilha Clube), incompetência territorial (compartilha Clube), no no mérito, sustentaram ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4.
Preliminar de ilagitimidade passiva
. Rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, pois verifico que as requeridas exercem suas atividades em parceria comercial, como se depreende dos documentos acostados aos autos com a petição inicial, tais como: o instrumento contratual (ID 18459481), o comprovante da transferência bancária (ID 18459482), e o boleto bancário (ID 18459483), sendo portanto partes legítimas para figurarem no pólo passivo da presente demanda.

5.
Preliminar de incompetência territorial
. No que tange à preliminar de incompetência territorial no presente caso, entendo que, por expressa previsão legal, o foro do domicílio da parte autora é competente para as causas de reparação de dano de qualquer natureza submetidas aos juizados especiais (art. 4º, III, da Lei Federal n. 9.099/95).

6. Aplica-se o microssistema da lei 8078/90, eis que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, enquadrando as partes requrente e requeridas aos conceitos de consumidor e fornecedor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

7. Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho como verossímeis as alegações da parte autora, de modo que entendo que restou comprovada a celebração do contrato, o pagamento da primeira prestação, o pedido de desistência e rescisão contratual menos de 07 dias da assinatura contratual, após divergências de informações nos termos ofertados, quanto ao uso do estabelecimento.

8. A parte autora solicitou o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, nos termos da legislação consumerista, porém não foi atendida, obrigando a consumidora propor a presente ação para sanar o problema, conduta esta que se configura abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, pelo que se impõe o dever de indenizar a parte requerente pelos danos danos morais sofridos.

9. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços de forma zelosa, com boa-fé, princípio que deve prevalecer nas relações consumeristas, ou seja, necessário que haja proteção e cooperação dos fornecedores no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, as requeridas não demonstraram a adoção de medidas necessárias para o resolução administrativa da questão.

10. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

11. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

12. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)